Tribunal: TJDFT
Processo: 0706113-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Associação criminosa. Financiamento do tráfico de entorpecentes. Delito de lavagem de capitais. Restabelecimento da prisão preventiva. Indícios da prática de atos com o intuito de dilapidar o patrimônio adquirido a partir das atividades ilícitas. Fato novo. Relatório policial citando diálogos dos investigados anteriores à decretação da primeira prisão preventiva do paciente. Informações conhecidas após a revogação da segregação cautelar. Nova prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Paciente apontado como um dos financiadores do tráfico de drogas. Objetivo de acautelar o resultado útil da persecução penal. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.